Tribunal: TJMT
Processo: 1014201-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-29
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014201-65.2021.8.11.0000 - COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: CRISTIANO JOSE QUAINI
AGRAVADO: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por CRISTIANO JOSÉ QUAINI contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0012833-08.2012.8.11.0015, ajuizada por BANCO DE LAGE LADEN BRASIL S.A, que indeferiu o pedido de nova redução dos honorários periciais.
O agravante assevera que estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Aduz que o valor dos honorários periciais fixados em R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) é excessivo, porque a avaliação judicial será realizada em apenas um imóvel rural, localizado próximo à Comarca em local de fácil acesso.
Sustenta que não possui condições financeiras de arcar com essa despesa, pois investiu seus recursos com manutenção de solo, aragem e preparo das terras.
Propõe o pagamento da perícia no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Requer a dilação do prazo para o pagamento, posto que foi fixado apenas 5 (cinco) dias, tempo exíguo para o levantamento dessa quantia.
Ao final, requer a concessão da tutela recursal, para que lhe seja deferida a liminar, nos termos ora aduzidos, e, no mérito a manutenção dessa concessão.
É o relatório.
Decido.
Registra-se que o Recurso de Agravo de Instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso ora em análise, constata-se que este se insere na redação do inc. I do aludido dispositivo, in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I – tutelas provisórias [...]. ”
Desse modo, admissível o instrumento.
Considerando os documentos acostados aos autos, não se vislumbra a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada, porquanto, pelos fatos narrados nos autos e pelo desencadeamento dos fatos, a decisão proferida pelo Juízo Singular é sobremaneira razoável.
Em uma primeira abordagem, não se pode esquecer que se está diante de um juízo provisório, liminar, e que por isso mesmo somente quando exista prova suficiente a formar a convicção do Julgador, ainda que provisória, mas com razoável sentimento de certeza, deve o magistrado deferir a pretensão antecipatória.
Aliás, o MM. Juízo Singular, a priori, bem fundamentou seu decisum ao dispor que:
“[...]em momento algum juntou provas concretas de que o valor dos honorários periciais está em desacordo com o trabalho a ser desenvolvido pelo perito, deixando de impugnar de forma específica onde o valor dos honorários do perito está em desconformidade com a complexidade do trabalho.
Pelo contrário, quando impugnou a avaliação da Sra. Oficiala de Justiça juntou um laudo pericial particular de praticamente 08 laudas, o que indica a existência de diversas benfeitorias no imóvel a ser avaliado [...] Ademais, vale mencionar, que já houve redução do valor da proposta de honorários periciais por parte do senhor perito judicial. [...]” (ID 97177969)
Destaca-se, ainda, que o agravante ao impugnar a primeira avaliação realizada no imóvel rural, apresentou laudo particular, o qual aponta o valor de aproximadamente R$ 85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões de reais), representados pelos bens presentes na área a ser avaliada. Assim, como bem salientado na decisão vergastada, o valor da perícia fixado em R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) condiz com o trabalho a ser realizado. Portanto, não se evidencia a probabilidade do direito do agravante.
No que se refere ao prazo para o pagamento, não obstante a irresignação, verifica-se que os honorários foram propostos no mês de fevereiro de 2021, momento em que o agravante afirmou que necessitaria do prazo de 60 (sessenta) dias para realizar o pagamento, posto que realizaria a colheita de plantação. Nesse contexto, diante da impugnação do valor dos honorários, da apresentação de nova proposta e decisão que manteve o valor fixado, decorreu 06 (seis) meses até a insurgência nesta instância, ou seja, tempo muito maior do que o pleiteado.
Diante disso, o agravante teve prazo razoável para obter o numerário e fazer a reserva desse valor, porquanto tinha ciência de quanto seria a perícia.
Por fim, quanto ao pedido de rateio da despesa com o agravado, denota-se que essa nova avaliação somente foi deferida em razão de pleito feito pelo próprio agravante, o qual sabe grau de importância e minúcia do trabalho a ser realizado e do impacto que ocasionará na execução, portanto justificado o valor fixado de forma exclusiva.
Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO ATIVO VINDICADO.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, art. 1.019 do CPC.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora